Tribunal: TJDFT
Processo: 0720958-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA POR MAIORIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para interposição dos embargos infringentes e de nulidade é de 10 (dez) dez dias, nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, aplicando-se em dobro o lapso temporal quando se trata de defesa exercida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino superior.
2. Intimada a Defesa em 08/09/2020, o prazo para interposição do recurso iniciou no dia 09/09/2020 (quarta-feira), findando-se no dia 28/09/2020 (segunda-feira). O recurso, entretanto, foi ajuizado apenas em 07/10/2020, quando já ultrapassado o prazo legal.
3. Embargos infringentes não conhecidos.